Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726044-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: CAMILA LEMOS MARTINS D E C I S Ã O O presente recurso se trata de reprodução do agravo de instrumento no 0726043-29.2021.8.07.0000 anteriormente interposto e em regular tramitação. Diante disso, cancele-se a distribuição destes autos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora